Tribunal: STF
Processo: ARE 1450395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PINUSCAM — Indústria e Comércio de Madeira Ltda., contra decisão monocrática por mim proferida em 14/11/2023, por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema RG nº 1.099 e da ADC nº 49/RN, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração nessa ação direta. Eis a ementa da decisão embargada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS PELO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA RG Nº 1.099. MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC Nº 49/RN. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE 29/04/2021. REFORMA PELA IMPETRAÇÃO POSTERIOR. PROVIMENTO.” (e-doc. 28).



    2. A embargante aponta omissão com relação “ao fato de que todas as decisões proferidas nos presentes autos ocorreram antes da modulação dos efeitos da ADC nº 49/STF, sendo de rigor a manifestação deste C. Supremo Tribunal Federal, tudo em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 29).



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para suprimir o vício apontado e, com efeitos infringentes, manter as decisões de primeira e segunda instâncias, no sentido de que não deve incidir o ICMS no deslocamento das mercadorias entre estabelecimentos da ora embargante de 03/02/2022 até 14/11/2023.



    4. A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões. Diz não estarem configuradas as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que a leitura da decisão embargada revela ter sido analisada claramente a questão suscitada pela embargante. Pontua que os argumentos apresentados demonstram mero inconformismo com a decisão. Pugna pela rejeição dos embargos, com a manutenção da decisão embargada (e-doc. 33). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Ao contrário do que suscitado nestes embargos declaratórios, não há qualquer omissão na decisão embargada, que está devidamente fundamentada, conforme se observa abaixo:



    “3. Nos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos para o ano de 2024 na declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021). 



    3.1. Ainda, fixou a Suprema Corte que, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos ao creditamento do tributo. 



    4. Confira-se a ementa do acórdão dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular”



    (ADC nº 49/RN-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, j. 19/04/2023, p. 15/08/23; destaques acrescidos). 



    5. O presente mandado de segurança foi impetrado em 2 de fevereiro de 2022, logo, após a publicação do marco estabelecido na ADC nº 49/RN (29/04/2021), razão por que, à hipótese específica, não se aplica a orientação nela fixada. 



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.424.284/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.435.616/SP, Rel. Min. Edson Fachin, ARE nº 1.447.435/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    7. Como o aresto impugnado consignou, com fundamento no tema RG nº 1.099, a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em contraste com a orientação de modulação de efeitos na ADC nº 49/RN, é de rigor o provimento do recurso extraordinário. 



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema RG nº 1.099 e da ADC nº 49/RN, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração nessa ação direta. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.” (e-doc. 28; grifos e destaques do original).



    6. Restou claro no pronunciamento que, nos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos para o ano de 2024 na declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).



    7. Ainda, expressamente consignei que o mandado de segurança foi impetrado em 2 de fevereiro de 2022 e a publicação do marco estabelecido na ADC nº 49/RN em 29/04/2021, ou seja, em momento posterior, razão pela qual não se aplica a orientação fixada no paradigma.



    8. Logo, não se encontram quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a demandar aperfeiçoamento do comando embargado, ora mantido.



    9. Com efeito, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    10. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator